Tribunal: STF
Processo: ARE 1430926
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 5):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Sorocaba n.º 12.326/21, que dispõe sobre a realização de rodeios, tendo revogado os dispositivos que proibiam as práticas de determinadas atividades correlatas. Dispositivos impugnados que dispõem sobre a preservação das florestas, da fauna e da flora. Inteligência do art. 193, inc. X, da CE. Competência comum e suplementar. Exegese dos arts. 23, inc. VIII, e 30, inc. I e II, da CF. Hipótese em que a lei impugnada repete em parte a legislação federal. Inconstitucionalidade formal dos arts. 1º, § 1º, inc. I, II, V, VI e VII, 4º, inc. XI, 5º, §§ 1º e 2º e inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 12, de modo a declarar a nulidade da interpretação segundo o qual o Poder Executivo poderia regulamentar os dispositivos inconstitucionais por decreto. Precedentes do C. STF. Ademais, inconstitucionalidade parcial do art. 13, especificamente quando revoga o art. 46 da Lei Municipal de Sorocaba n.º 10.060/12, que proibia a prática de touradas, vaquejadas, faras de boi e eventos similares. STF, ADI 4.983-CE. Princípio da vedação do retrocesso. Doutrina. Precedentes deste C. Órgão Especial em matéria ambiental. Pedido parcialmente procedente.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto pelo Prefeito de Sorocaba, com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 215, caput e §1º, e 225, § 1º, VII e § 7º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que a norma municipal compatibiliza o direito à cultura e às tradições com o bem-estar animal, matérias de competência comum a todos os entes federativos.



    Alega que se trata de matéria e interesse local, logo de competência municipal, nos termos do art. 30, I e II, da CF e que o referido diploma está em consonância com a regulamentação federal do tema, garantindo a proteção aos animais e ao meio ambiente.



    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da Súmula 284 do STF (eDOC 13).



    Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado (eDOC 25, p. 1):



    “Direito Constitucional. Agravo em recurso extraordinário. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente pelo Tribunal local. Lei Municipal n. 12.326/21, que dispõe sobre as normas para realização de rodeios no âmbito do Município de Sorocaba/SP. Alegada violação aos arts. 215, caput e §1º, e 225, §1º, VII e §7º, da CF/88. 1. Nos autos da ADI 5728, discute-se a constitucionalidade da EC nº 96/2017, que acrescentou o §7º ao art. 225 da Constituição Federal, o que justificaria o sobrestamento do presente recurso. 2. Pelo sobrestamento do recurso até o julgamento final da ADI 5728; ou, caso assim não se entenda, pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário.”



    Em 03.05.2023, determinei o sobrestamento do recurso (eDOC 28), por entender que a controvérsia veiculada nestes autos era semelhante àquela objeto da ADI 5.728, Relator Ministro Dias Toffoli, a qual, à época, encontrava-se pendente de julgamento, nos termos do art. 21, I, do RISTF.



    Em Sessão Virtual, realizada entre 7.3.2025 e 14.3.2025, o Plenário desta Suprema Corte, por unanimidade, conheceu da ADI 5.728 e julgou-a improcedente, declarando a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017.



    A referida emenda, editada como reação legislativa à decisão proferida por este Tribunal no julgamento da ADI 4.983, que teve por fundamento a presunção da vaquejada como atividade cruel, acrescentou o § 7º ao art. 225 da Constituição Federal. Eis seu teor:



    “Art. 225 (...)



    § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.”



    Em revisão da orientação jurisprudencial anteriormente firmada, no recentíssimo julgamento da ADI 5.728, o Plenário entendeu, nos termos do voto do Relator, que “a Emenda Constitucional nº 96/17 não representa violação da cláusula pétrea relativa aos direitos e às garantias fundamentais da Constituição, especificamente o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF/88), nem da vedação a práticas cruéis contra os animais (art. 225, § 1º, inciso VII, da CF/88)”. 



    Ante o exposto, afasto o sobrestamento do presente recurso e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que realize novo  julgamento, conforme o novo entendimento proferido por esta Corte na ADI 5.728 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente